Tribunal: TJES
Processo: 0005654-33.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005654-33.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANKLIN ANDRE DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
S CONSUMADOS E TENTADO
. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL. INADMITIDA POR MEIO DOS ACLARATÓRIOS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas, de forma que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco reapreciação de provas e reforma de matéria já decidida.

2. A decisão embargada não apresenta o alegado vício quanto à fundamentação adotada. Ao contrário, foram analisadas as questões suscitadas de forma bastante clara e fundamentada, não sendo necessário que o julgador adentre em minúcias em cada um dos pontos de fato ou de direito contidos na argumentação da parte.

3. Na hipótese o impetrante não formulou requerimento acerca da fração aplicada para cada agravante reconhecida. No entanto, restou destacado no voto condutor que a dosimetria da pena é sujeita a certa discricionariedade do Magistrado, não estando sujeito a rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas, mas sim, às particularidades de cada caso concreto, de modo que considerando as especificidades da hipótese em análise, não se vislumbrou a necessidade de alteração nesse ponto.

4. A contradição que justifica o cabimento do presente recurso é aquela intrínseca ao próprio julgado, ou seja, quando na própria decisão atacada são expostos fundamentos conflituosos, que se contradizem. Portanto, não há que se falar em contradição entre a decisão e eventual alegação da defesa, prova ou documento acostado aos autos.

5. A questão da quesitação da qualificadora da utilização de meio que dificultou a defesa da vítima foi devidamente examinada e, quanto a agravante da reincidência, por se tratar de matéria atinente à dosimetria da pena, não cabe formular quesito aos jurados a esse respeito.

6. A defesa do ora embargante, ademais, não formulou pedido quanto ao reconhecimento da agravante da reincidência, de maneira que tal como a alegação de que o voto condutor ignorou o entendimento jurisprudencial e não aplicou a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante reconhecida, trata-se de inovação recursal, que não se admite por meio dos presentes aclaratórios.

7. Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

8. Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0005654-33.2019.8.08.0024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANKLIN ANDRÉ DE PAULA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
FLANKLIN ANDRÉ DE PAULA
em face do v. Acórdão acostado no id. 7657451 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto, redimensionando-lhe a pena.

O embargante sustenta (id. 7727963), em síntese, que a decisão está maculada pelos vícios da
omissão e da contradição
, razão pela qual requer sejam sanados os vícios apontados.

Ressalto, de início, que a natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas, de forma que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco reapreciação de provas e reforma de matéria já decidida.

Quanto à alegação de omissão no julgado
, sob o argumento de que o v. Acórdão ignorou o entendimento jurisprudencial e não aplicou a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante reconhecida, verifico que não merece acolhida.

Ao apreciar as razões do apelo, verifico que a defesa do ora embargante requereu: (i) a impronúncia e, subsidiariamente,

(ii) a realização de novo Júri, sob o argumento de ter sido a decisão contrária à prova dos autos, (iii) a revisão da dosimetria, para redução da pena base ao mínimo legal, (iv) o afastamento da agravante da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, por não ter sido sustentada em plenário, (v) a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) para a minorante referente ao crime tentado e, por fim, (vi) o reconhecimento do crime continuado em relação aos homicídios consumados.

Denoto, portanto, que
não há requerimento acerca do ora alegado, de modo que não há que se falar em omissão no julgado, tratando-se o presente argumento de inovação recursal
, o que não é admitido por meio dos aclaratórios.

Não bastasse, restou destacado no voto condutor que a dosimetria da pena é sujeita a certa discricionariedade do Magistrado, não estando sujeito a rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas, mas sim, às particularidades de cada caso concreto, de modo que considerando as especificidades da hipótese em análise, não se vislumbrou a necessidade de alteração nesse ponto.

Conclui-se, portanto, que a decisão embargada não apresenta quaisquer vícios quanto à fundamentação adotada.

Ao contrário, foram analisadas as questões suscitadas de forma bastante clara e fundamentada, não sendo necessário que o julgador adentre em minúcias em cada um dos pontos de fato ou de direito contidos na argumentação da parte.

No que se refere à alegação de contradição no julgado
, o impetrante argumenta que a agravante da alínea “c”, do inc. II, do art. 61, do CP, figura simultaneamente, como qualificadora do crime do art. 121, inc. I, do CP. Além disso, sustenta que a agravante da reincidência e do recurso que dificultou a defesa da vítima, não foram sustentadas em plenário pelo órgão ministerial.

Destaco que a contradição que justifica o cabimento do presente recurso é aquela intrínseca ao próprio julgado, ou seja, quando na própria decisão atacada são expostos fundamentos conflituosos, que se contradizem.

A contradição reside na existência de premissas ou conclusões inconciliáveis na própria decisão jurisdicional impugnada, gerando a necessidade de sua correção.

Portanto, não há que se falar em contradição entre a decisão e eventual alegação da defesa, prova ou documento acostado aos autos.

Contudo, como bem ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça, foi devidamente examinada a questão da quesitação da qualificadora da utilização de meio que dificultou a defesa da vítima e, quanto a agravante da reincidência, por se tratar de matéria atinente à dosimetria da pena, não cabe formular quesito aos jurados a esse respeito.

Nesse ponto, ressalto ainda, que a defesa do ora embargante não formulou pedido quanto ao reconhecimento da agravante da reincidência, de maneira que tal como a alegação de que o voto condutor ignorou o entendimento jurisprudencial e não aplicou a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante reconhecida, trata-se de inovação recursal.

Por fim, ressalto que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

Dou a matéria como prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento dos embargos.